Tribunal: STF
Processo: HC 101110
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   EXCESSO DE PRAZO. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DA AÇÃO 
   PENAL. RAZOABILIDADE.
	Paciente denunciado com outras vinte e 
   quatro pessoas integrantes de organização criminosa voltada ao 
   tráfico de entorpecentes. O elevado número de réus torna a ação 
   penal complexa, demandando prazo razoável para o seu 
   término.
	Ordem denegada.